Tribunal: STF
Processo: AI 233784
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questão relativa à contribuição assistencial estipulada em convenção
 coletiva, de natureza infraconstitucional: precedente (RE 220.120,
Pertence, DJ 22.05.1998): alegada ofensa reflexa à Constituição:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: fundamento suficiente à
manutenção do acórdão recorrido não atacado no RE: incidência da
Súmula 283.